Tribunal: TJSP
Processo: 1502463-18.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto triplamente qualificado tentado - Preliminar de nulidade afastada - Exame de dependência toxicológica - Desnecessidade - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que sequer foram questionadas pelo recorrido - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Reconhecimento da modalidade consumada do delito – Recorrente que deteve a res furtiva,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto triplamente qualificado tentado - Preliminar de nulidade afastada - Exame de dependência toxicológica - Desnecessidade - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que sequer foram questionadas pelo recorrido - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Reconhecimento da modalidade consumada do delito – Recorrente que deteve a res furtiva, mesmo que por breve momento, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem para a configuração do delito – Precedentes STJ - Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Afastada a preliminar, recurso ministerial provido e apelo defensivo não acolhido.